Tribunal: TJMT
Processo: 0018417-23.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 18417/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DIFERIMENTO DO ICMS. IRREGULARIDADE FISCAL. SOLIDARIEDADE. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
O acórdão embargado não incorreu em qualquer vício, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais declarou a inexigibilidade do crédito tributário apenas em relação à operação mercantil referente à nota fiscal n. 390.
Os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, em face do v. Acórdão de fls. 200/204, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 72081/2016, interposto pela ora embargante, para declarar a inexigibilidade do crédito tributário referente à nota fiscal n. 390, constante do Aviso de Cobrança Fazendário n. 72971/332/68/2009, e partilhou a verba honorária entre os litigantes.
Em suas razões, coligidas a fls. 207/208, a embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, sobre o ponto referente a extinção do crédito tributário, em razão da regra do art. 136 do CTN, e da boa-fé da contribuinte, além da violação ao princípio da não-cumulatividade.
Diz que o acórdão é contraditório ao reconhecer que o diferimento é uma técnica de exigência do ICMS, e validar o crédito sem enfrentar a regra do art. 155, §2º, I, da CF/88.
Pede, então, sejam sanados os vícios apontados e provido os embargos de declaração.
Contrarrazões a fls. 212/215, pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao argumento da existência de omissão no acórdão embargado, quanto a ausência de manifestação sobre o ponto referente a extinção do crédito tributário, em razão da regra do art. 136 do CTN, e da boa-fé da contribuinte, além da violação ao princípio da não-cumulatividade.
Aponta, ainda, a existência do vício da contradição ao argumento de que o diferimento do pagamento do ICMS, implica na exclusão da condição da empresa de contribuinte, o que afasta a exigência do imposto.
Com efeito, como se sabe, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].
No caso em pauta, perscrutando o acórdão embargado, não se verifica qualquer omissão no enfrentamento da matéria recursal, que objetivava o afastamento da responsabilidade solidária da empresa embargante, e o reconhecimento da regularidade fiscal do produtor rural.
Deveras, o acórdão embargado de fato reconheceu que o diferimento constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento seguinte à ocorrência do fato gerador, nada obstante, pontuou que esse benefício é condicionado ao cumprimento de obrigações pelo contribuinte, à revelia das quais o diferimento é interrompido, obrigando o recolhimento do imposto antes da saída da mercadoria.
No caso em pauta, em razão da irregularidade fiscal constatada, o fisco lançou o tributo devido e exigiu o cumprimento da obrigação do devedor solidário, ante a existência de responsabilidade solidária na operação mercantil realizada, à exceção da nota fiscal n. 390, por não se tratar de operação mercantil sujeita à incidência do imposto estadual.
Assim, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado a serem sanados.
Na verdade, o que se objetiva pela via dos embargos ora opostos, é a reforma da decisão colegiada já amplamente debatida, o que é incabível pela via dos aclaratórios, cujo pressuposto é o esclarecimento, complemento, ou correção material da decisão, vícios estes ausentes no presente caso.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0005696-74.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

Nesse diapasão, o acórdão embargado não incorreu em qualquer omissão, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais declarou a inexigibilidade do crédito tributário apenas referente à operação realizada por meio da nota fiscal n. 390, constante do Aviso de Cobrança Fazendário n. 72971/332/68/2009
Ante o exposto, conheço dos presentes aclaratórios, e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.